Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos. Os EE n. 2009.00.2.003196-9 transitaram em julgado em 22/3/2010. Acostada ao ID: 9643092 (pp. 24/29) cópia do acórdão proferido nos embargos à execução . Honorários contratuais ao percentual de 20% (vinte por cento) fixados ao ID: 9643202 e de execução ao ID: 35166532. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 9643092 - pp. 24/29). Os substituídos processuais que anuíram ao acordo de ID: 9643202 - fls. 573-577 / PDF foram os seguintes: EURIPEDES RAMOS DOS SANTOS - anuência ao ID: 9643186; expedição do precatório ao ID: 9643239 e decisão de extinção do feito pelo pagamento ao ID: 9643253. FLORINDA CARRILHO DE CASTRO - anuência ao ID: 9643186; expedição do precatório ao ID: 9643239 e decisão de extinção do feito pelo pagamento ao ID: 9643253. FRANCISCO CARDOSO LOPES PEDIDO - anuência ao ID: 9643186; expedição do precatório ao ID: 9643239 e decisão de extinção do feito pelo pagamento ao ID: 9643253. IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS - anuência ao ID: 9643186; expedição do precatório ao ID: 9643239 e decisão de extinção do feito pelo pagamento ao ID: 9643253. IEDA BESSA DE OLIVEIRA COSTA - anuência ao ID: 9643208; expedição do precatório ao ID: 9643239 e decisão de extinção do feito pelo pagamento ao ID: 9643253. GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS - anuência ao ID: 9643274; renúncia ao IPCA-E ao ID: 9643305; homologação da renúncia ao ID: 9643320; expedição do RPV ao ID: 17356961 e decisão de extinção pelo pagamento ao ID: 27495098. FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - anuência ao ID: 9643266; expedição do precatório ao ID: 33821278. HELIO JOSE DA SILVA - anuência ao ID: 9643282; expedição do precatório ao ID: 33821277. HUGO HILARIO DOS SANTOS - anuência ao ID: 9643282; expedição do precatório ao ID: 33822099 e decisão de extinção do feito pelo pagamento ao ID: 50135481. IVANILDE GONÇALVES RODRIGUES - anuência ao ID: 9643274; expedição do precatório ao ID: 33821279 e decisão de extinção do feito pelo pagamento ao ID: 50135481. O feito foi extinto em relação a FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA em decorrência de falecimento, motivado pela carência de ação (decisão de ID: 9643256); enquanto HENRIQUE LUCIANO LOPES foi excluído em razão da formação de coisa julgada (ID: 27495098). Os servidores não anuentes que prosseguiram na demanda tiveram o saneamento concluído ao ID: 37759882 (FABIO VIANA DE LIMA, GEDIAO ALVES CAVALCANTE, GILBERTO MOURA DE CASTRO e GIRLENE DE SOUSA FEITOSA) e ao ID: 35166532 (FRANCISCO SOARES DE SOUZA, GENESIO GRACIO DE QUEIROZ e GEORDANIA MARIA DE SOUSA VIEIRA) e ao ID: 52292529 (sucessão de ERMINIA PEREIRA DE SOUZA). As requisições de pequeno valor e as decisões de extinção do feito em virtude do pagamento foram expedidas aos IDs: 43218471 e 48626383 (FABIO VIANA DE LIMA); 43218487 e 48626383 (FRANCISCO SOARES DE SOUZA); 43218497 e 48626383 (GEDIAO ALVES CAVALCANTE); 43218505 e 48626383 (GENESIO GRACIO DE QUEIROZ); 43355318 e 48626383 (GEORDANIA MARIA DE SOUSA VIEIRA); 43219523 e 48626383 (GILBERTO MOURA DE CASTRO) e 43219533 e 48626383 (GIRLENE DE SOUSA FEITOSA). Este Relator admitiu os sucessores de ERMINIA PEREIRA DE SOUZA ao ID: 52292529, ao passo que as RPV`s foram expedidas aos IDs: 57178901 (JORGE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA) e 57183627 (VANUSA PEREIRA DE SOUZA) e extintos ao ID: 61730853. O SINDIRETA requer “a remessa dos autos à douta contadoria judicial, para fins de atualização dos HONORÁRIOS DA PRESENTE EXECUÇÃO, deferidos em decisão de ID 35166532”. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR